Tribunal: TJES
Processo: 5000525-77.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-77.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTAO BRB S/A
RECORRIDO: DULCE DA SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000525-77.2024.8.08.0026

RECORRENTE:CARTAO BRB S/A

RECORRIDO: DULCE DA SILVA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
DULCE DA SILVA CONCEIÇÃO
em face de
CARTAO BRB S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito pela requerida, por uma suposta dívida no Título n. 74307, com vencimento em 17.07.2023, no valor de R$ 7.326,06 (sete mil trezentos e vinte e seis reais e seis centavos), tendo como credor CARTÃO BRB SA. Requer, liminarmente, o cancelamento da inscrição. E, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9863014), a requerida suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito a justificar o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9863018) dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da demanda.

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9863021). Em suas razões, sustenta a ausência da prática de ato ilícito, inexistência de provas dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9863025, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9863022 e 9863023.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela requerida, sem jamais ter firmado qualquer contrato para obtenção de cartão de crédito.

Pois bem.

A negativação é fato incontroverso (ID 9862992).

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos a legitimidade do débito inscrito no SERASA, se limitando a afirmar que a negativação foi em razão de atraso da fatura do referido cartão de crédito.

Como bem destacado pelo sentenciante:

(...) Verifica-se que os documentos que instruíram a contestação em nada demonstram a legitimidade da cobra e inserção no cadastro de inadimplentes, vez que apenas apontaram, de forma genérica, a existência de vinculo e anexaram prints de telas de sistemas, sem quaisquer outras provas que as corroborem.

Desse modo, fica evidenciado que a requerida não agiu diligentemente quanto a efetivação do negócio jurídico, que por via de consequência, não poderia embasar a cobrança da autora.

Portanto, inexistente a dívida, torna-se indevida a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, cabendo às requeridas promoverem a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito. (...)

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito inscrito, certa estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado n. 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)